Tribunal: TJMT
Processo: 1017121-44.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017121-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Atraso na Entrega do Imóvel, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADDA NAYANE FARIA DE MENEZES - CPF: 046.762.021-05 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ALAMEDA ECHER 38 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 36.122.675/0001-50 (APELANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADAS – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa que integra a cadeia de fornecimento imobiliário responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento, quando a controvérsia judicial se limita ao inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda, sendo legítima a responsabilização exclusiva das incorporadoras que integram a cadeia de fornecimento – nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, ainda que formalmente realizada por instituição financeira, é indevida e enseja restituição.

O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido para moradia caracteriza dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017121-44.2025.8.11.0041

APELANTES:

ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS

APELADA:

ADDA NAYANE FARIA DE MENEZES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA
. e
ALAMEDA ECHER 38 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
., em face de sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito nº 1017121-44.2025.8.11.0041, ajuizada por
ADDA NAYANE FARIA DE MENEZES
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar as rés ao pagamento de indenização correspondente aos aluguéis despendidos pela autora desde 01/12/2024 até a efetiva entrega das chaves do imóvel, bem como ao ressarcimento dos valores pagos a título de “juros de obra” a partir de dezembro de 2024, além de indenização por danos morais fixada no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), tudo acrescido de correção monetária e juros na forma definida na sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Inconformadas, as rés interpuseram apelação, inicialmente afirmando a tempestividade do recurso.

Renovam a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Echer Empreendimentos Ltda., sustentando que não integrou a relação jurídica de compra e venda, tendo figurado apenas como garantidora no contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal.

Aduzem, ainda, a ilegitimidade das apelantes para responderem pelos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, sob o argumento de que tais encargos teriam sido cobrados exclusivamente pela instituição financeira, defendendo, subsidiariamente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal e o reconhecimento da competência da Justiça Federal.

No mérito, sustentam a inexistência de atraso na entrega do imóvel, afirmando que o prazo válido para conclusão da obra e entrega das chaves deve ser extraído do contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, o qual prevê prazo estimado até 30/05/2025, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias. Defendem que, enquanto não ultrapassado esse marco temporal, não há inadimplemento contratual nem mora imputável às construtoras.

Com base nessa premissa, insurgem-se contra a condenação ao pagamento de aluguéis, à restituição da taxa de evolução de obra e à indenização por danos morais, alegando ausência de nexo causal, legalidade da cobrança dos encargos financeiros durante a fase de construção e inexistência de abalo extrapatrimonial apto a justificar a indenização moral.

Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pela adequação das condenações impostas (Id. id. 321981876).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais impugna as preliminares suscitadas, defendendo a legitimidade passiva das rés e a competência da Justiça Estadual, à luz da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico e das normas do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, sustenta que o prazo de entrega do imóvel foi claramente estipulado no contrato de promessa de compra e venda, não podendo ser modificado ou prorrogado por cronograma constante de contrato de financiamento firmado com a instituição financeira.

Afirma que a mora das rés restou caracterizada a partir de 01/12/2024, já considerado o prazo de tolerância, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 996.

Defende a legitimidade da condenação ao pagamento de aluguéis como consequência direta da privação injusta do uso do imóvel, bem como a restituição dos valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual de entrega, ainda que formalmente cobrados pela Caixa Econômica Federal, por decorrerem do atraso imputável às construtoras.

Quanto aos danos morais, sustenta que o atraso extrapolou o mero inadimplemento contratual, ocasionando frustração, insegurança e comprometimento do planejamento de vida da autora, sendo adequada e proporcional a indenização fixada.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (Id. 321981879).

O preparo foi recolhido (Id. 323641895).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a parte autora adquiriu unidade imobiliária na planta, consistente no lote 30, quadra C, do empreendimento denominado “Viva Alameda”, sustentando que, embora tenha adimplido suas obrigações contratuais, não recebeu o imóvel no prazo ajustado, razão pela qual passou a suportar, simultaneamente, despesas com aluguel para fins de moradia e encargos referentes à chamada taxa de evolução de obra, cobrada pela instituição financeira durante a fase de construção.

Alegou que o contrato previa prazo de entrega de 24 meses contados da assinatura do financiamento celebrado em 30/05/2022, acrescido de 180 dias de tolerância, de modo que o termo final teria se esgotado em 30/11/2024, caracterizando-se a mora das incorporadoras.

As rés foram regularmente citadas e apresentaram contestação, na qual suscitaram, em preliminar, a ilegitimidade passiva da empresa Echer Empreendimentos Ltda., ao argumento de que o contrato de compra e venda teria sido firmado exclusivamente pela sociedade Alameda Echer 38 Incorporações SPE Ltda., bem como a ilegitimidade das requeridas para responderem pelas cobranças relativas aos “juros de obra”, por se tratarem de encargos decorrentes de contrato de financiamento firmado diretamente entre a autora e a Caixa Econômica Federal.

Sustentaram, ainda, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar pedidos relacionados a tais cobranças, defendendo a necessidade de inclusão da instituição financeira no polo passivo. No mérito, afirmaram inexistir atraso na entrega do imóvel, ao fundamento de que o prazo aplicável seria aquele constante do contrato de financiamento, cujo cronograma indicaria conclusão da obra apenas em 30/05/2025, prorrogável por mais 180 dias, inexistindo, portanto, inadimplemento contratual até então.

Após réplica, o juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas e, entendendo configurada a mora das rés a partir de 01/12/2024, julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando as requeridas ao pagamento das verbas indenizatórias acima descritas, além de ratificar a tutela anteriormente deferida.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência ou não de mora contratual na entrega do imóvel adquirido pela autora, bem como às consequências jurídicas dela decorrentes, notadamente quanto ao dever de ressarcimento dos valores pagos a título de juros de obra, ao custeio dos aluguéis suportados durante o período de atraso e à indenização por danos morais, além das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual.

De início, correta a rejeição das preliminares suscitadas.

A
legitimidade passiva
das apelantes decorre diretamente de sua inequívoca participação na cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, circunstância que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, sendo irrelevante, para fins de responsabilização perante o consumidor, a distinção interna de funções ou a alegação de que determinada empresa teria figurado apenas como garantidora ou interveniente contratual.

Ademais, a discussão travada nos autos não versa sobre a validade ou execução do contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, mas, sim, sobre o inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda e seus efeitos, razão pela qual inexiste qualquer óbice à
competência da Justiça Estadual
, tampouco necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a instituição financeira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES –
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
– PRESCRIÇÃO DECENAL – PRELIMINARES AFASTADAS – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados, portanto, configura legítima para atuar no polo passivo a empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda
. A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal. O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP). O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.”
(TJ-MT 10014652320208110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

O conjunto contratual e probatório é claro ao demonstrar que o prazo para conclusão da obra e entrega das chaves foi estipulado em 24 meses contados da assinatura do contrato de financiamento, celebrado em 30/05/2022, acrescido de 180 dias de tolerância, o que conduzia ao termo final em 30/11/2024. Tal cláusula é expressa, objetiva e plenamente válida, não havendo qualquer previsão contratual que condicione ou subordine o prazo de entrega ao cronograma físico-financeiro interno do contrato bancário celebrado com a instituição financeira.

Vejamos a disposição contratual:

“
9 – PRAZO DE CONCLUSÃO E ENTREGA DO IMÓVEL

9.2 – PRAZO DE ENTREGA: Fica ajustado que as obras do imóvel objeto do presente instrumento contratual deverão estar concluídas, e o objeto do presente contrato entregue
, até o último dia do 24º (vigésimo quarto) mês após a assinatura do Contrato de Financiamento, junto a Instituição bancária
, mesmo que no contrato com a instituição financeira constar prazo diferente do acima pactuado.

9.3 – A entrega dos documentos comprobatórios da conclusão da obra será efetuada no prazo estabelecido supra, SENDO ADMITIDA PELAS PARTES UMA TOLERÂNCIA DE 180 DIAS CORRIDOS, contados da data em que expiraria o prazo estabelecido, independentemente de justificativa e sem que incida sobre a Vendedora qualquer penalidade, sanção, multa ou dever de indenizar.”
(Id. 277093363 - Pág. 3)

A tese recursal de que o prazo aplicável seria aquele constante do contrato de financiamento, com término apenas em 30/11/2025, não encontra respaldo jurídico, pois o contrato bancário não possui o condão de modificar unilateralmente as obrigações assumidas no âmbito da relação principal de consumo, sob pena de violação aos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 996, firmou orientação vinculante no sentido de que o prazo de entrega do imóvel deve ser certo e determinado, não podendo estar vinculado à concessão de financiamento ou a outro negócio jurídico estranho à relação de compra e venda, ressalvado apenas o período de tolerância contratualmente previsto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DA OBRA. VINCULAÇÃO À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
.
DESCABIMENTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM AS ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS NO RESP N. 1.729.593/SP (TEMA 996/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte, firmada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (REsp n. 1.729.593/SP, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019)
. 3. No caso, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não está ajustado às orientações estabelecidas no Tema 996/STJ, sendo de rigor a sua reforma. 4. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o mais recente entendimento jurisprudencial. Assim, têm-se como inaplicáveis os óbices sumulares apontados pelo agravante. 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2068098 PR 2023/0134673-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

Ultrapassado o prazo final, já considerada a cláusula de tolerância, a mora das construtoras se configura de pleno direito, independentemente de interpelação, sendo presumido o prejuízo do comprador pela injusta privação do uso do bem.

No caso concreto, restou devidamente caracterizada a mora a partir de 01/12/2024, data imediatamente posterior ao esgotamento do prazo contratual, não tendo as apelantes comprovado a ocorrência de qualquer causa excludente ou suspensiva de responsabilidade.

Reconhecida a mora, correta a condenação ao pagamento de indenização correspondente aos aluguéis suportados pela autora, por se tratar de consequência direta e lógica do inadimplemento contratual.

A prova documental acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, a existência do vínculo locatício e o valor mensal efetivamente desembolsado, razão pela qual a indenização foi corretamente fixada com base no prejuízo real suportado, afastando-se qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Do mesmo modo, mostra-se escorreita a condenação à restituição dos valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual de entrega. Ainda que a cobrança formal desses encargos seja realizada pela instituição financeira, é incontroverso que tais valores decorrem diretamente do atraso na conclusão da obra, beneficiando, em última análise, as construtoras, que recebem a liberação progressiva dos recursos durante a fase de construção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, ultrapassado o prazo contratual de entrega, incluída a tolerância, torna-se ilícita a cobrança de juros de obra, sendo legítima a responsabilização da construtora ou incorporadora pelo ressarcimento dos valores pagos pelo consumidor.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
– CULPA DA CONSTRUTORA – COMPROVADO
- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
– PREVISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO DEVIDA – INTERVALO COMPREENDIDO ENTRE 30/10/2011 A 28/02/2012 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento.
Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença
. 2-A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ. É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).”
(TJ-MT 00288122420158110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021)

No tocante aos danos morais, igualmente não merece reparo a sentença. O atraso injustificado na entrega do imóvel, somado à imposição de ônus financeiros simultâneos ao consumidor, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera dos direitos da personalidade, notadamente quando frustra legítimas expectativas relacionadas à moradia e ao planejamento de vida.

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, decorre do próprio fato, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL CARACTERIZADO
– APLICABILIDADE DO CDC – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543 STJ). A comissão de corretagem não deve ser retida, pois a rescisão do contrato ocorreu por culpa da promitente vendedora.
A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10183445420228110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2024)

O valor arbitrado em
R$9.000,00
(nove mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento indevido.

Assim, verifica-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada todas as questões suscitadas, apreciou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou, com rigor técnico, a legislação e a jurisprudência pertinentes, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026